Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 11.743.441/0001-08 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE
-
PLURALIDADE DE RÉUS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – ART. 231, §1º DO CPC – NECESSIDADE DE JUNTADA DO ÚLTIMO AVISO DE RECEBIMENTO – SUSPENSÃO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA – RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de pluralidade de réus, o termo inicial do prazo para contestação corresponderá à última das datas de juntada aos autos do aviso de recebimento ou mandado cumprido, conforme regra expressa do art. 231, §1º do CPC.

2. A determinação de abertura de prazo para contestação antes da citação válida de todos os litisconsortes passivos configura violação à norma processual.

3. O prazo para contestação somente tem início após a juntada aos autos do último comprovante de citação, ou, alternativamente, após a formalização de desistência da ação em relação ao réu não citado, com a devida homologação judicial.

4. A inobservância da regra específica prevista no §1º do artigo 231 do CPC pode acarretar prejuízos à defesa da parte, impedindo eventuais incidentes processuais como denunciação da lide ou chamamento ao processo.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a decisão proferida na
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE nº 1066684-41.2024.8.11.0041
ajuizada por
SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA
, que determinou a intimação do requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da audiência de conciliação (ID 188729755 - autos de origem).

Alega a parte recorrente que o juízo singular, por meio de ato ordinatório (ID 188729755), intimou o agravante para apresentar contestação, sem observar a necessidade de citação de todos os réus, conforme preceitua o art. 231, §1º, do CPC.

Sustenta que, em audiência de conciliação realizada em 20/03/2025 (ID 187841669), ficou consignada a necessidade de redesignação da sessão, ante a ausência de citação do corréu EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, bem como, contraditoriamente, determinou-se a abertura de prazo para que o agravante apresentasse contestação, sob pena de revelia.

Argumenta que está sendo ameaçado de sofrer os efeitos da revelia, em flagrante afronta à norma processual civil expressa no artigo 231, §1º, do CPC, a qual estabelece que, havendo pluralidade de réus, o termo inicial para contestação corresponderá à última das datas de juntada dos comprovantes de citação.

Aduz que o prosseguimento do feito nessas condições trará prejuízo à sua defesa, pois ficam obstadas eventuais incidentes processuais como a denunciação da lide em relação ao corréu não citado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão do prazo para contestação até a efetiva citação de todos os réus.

A liminar foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso
(ID
282851388
).

Na contraminuta (ID 288630881), o agravado defende que o agravante estaria utilizando a formalidade do art. 231, §1º, do CPC, como escudo artificial, sem demonstrar prejuízo concreto à sua defesa. Sustenta ainda, que a medida adotada pelo juízo visa assegurar a celeridade processual e que o autor poderia desistir da ação em relação ao corréu não citado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA
ajuizou a
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE nº 1066684-41.2024.8.11.0041

em face de

DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
EVERTON BENEDITO DOS ANJOS e DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS,

alegando que em
28/04/2009, ajuizou ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos, aplicação de multa contratual e indenização por perdas e danos, em face de Luiz Anselmo Guides e Ieda Maria Tersi, que tramita na 10ª Vara Cível de Cuiabá, sob nº 0013128-69.2009.8.11.0041.

Alegou que o
ajuizamento da ação de resolução contratual se deu em razão de que o autor havia firmado um contrato particular de compra e venda em 13/11/2002, tendo como objeto um imóvel no bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, no valor de R$ 180.000,00, parcelado em cinco pagamentos, com parte do valor quitada via cheques e financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Sustentou que, em 11/01/2003, as partes firmaram aditivo contratual, permitindo que os vendedores permanecessem no imóvel até 15/07/2003, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento como forma de aluguel.

Relatou que
por meio de documentos, realizou o pagamento de mais de 80% do valor total do contrato, mas por motivos pessoais, atrasou parte da última parcela, no valor de R$ 30.000,00, embora tenha manifestado intenção de quitá-la com os acréscimos contratuais.

Ressaltou que os vendedores se recusaram a receber os valores, ajuizaram ação para constituir em mora e continuaram ocupando o imóvel, privando o autor de sua e posse e evidente má-fé.

Assim, ajuizou a demanda postulando pela procedência e condenação dos r
éus pelos danos materiais no valor de R$ 80.239,59; referente aos honorários advocatícios, bem como danos morais, no valor de R$ 40.000,00.

Na decisão de ID
180279289 – autos de origem, o
magistrado singular Dr. Jones Gattass Dias, designou audiência de conciliação e determinou a expedição de carta de citação e intimação dos réus,
nos termos do art. 248 do CPC.

No ID
182540678
, verifica-se que o requerido
DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, foi intimado para audiência de conciliação, conforme AR.

No ID 182541049, o requerido EVERTON BENEDITO DOS ANJOS não foi intimado da audiência, pois o AR foi devolvido sem cumprimento.

A audiência de mediação/conciliação foi realizada com a presença do autor, seu advogado e do advogado do requerido, sendo solicitado pelo advogado de DEJANGO RIBER OLIVERIA CAMPOS a redesignação da audiência e a citação do requerido (ID
187841669)
.

Na decisão de ID
188729755
, foi determinada a intimação do requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, a contar da audiência de conciliação.

Dessa decisão, recorre a parte requerida
DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Pois bem.

De início, importa consignar que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 231, §1º, é expresso ao estabelecer que:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

(...)

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput."

Salienta-se que para casos de pluralidade de réus, o termo inicial para contestação apenas se inicia após a juntada do último comprovante de citação, ou seja, trata-se de norma cogente que não comporta interpretações extensivas ou restritivas, sendo sua observância obrigatória.

No caso dos autos, conforme se depreende dos documentos juntados, não houve a citação do corréu EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, fato este inclusive reconhecido em audiência de conciliação (ID 187841669), quando se consignou a necessidade de redesignação do ato justamente pela ausência de citação de todos os réus.

Não obstante, contrariando essa constatação, o juízo de primeiro grau, por meio de ato ordinatório, determinou que o agravante apresentasse contestação, sob pena de incidência dos efeitos da revelia.

Ressalta-se que tal determinação contraria frontalmente o dispositivo legal supracitado e coloca o agravante em posição de vulnerabilidade processual, uma vez que a ausência de citação de todos os réus impede a formação completa da relação jurídica processual, podendo prejudicar estratégias defensivas que dependam da presença dos demais litisconsortes.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – LITISCOSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE REVELIA – AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, e 231, § 1º, CPC) . 2. Não havendo efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida à revelia do agravante, mesmo que não tenham sido aplicado seus efeitos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023889-17.2022.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS. REVELIA DECRETADA APENAS COM RELAÇÃO A UM DELES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No agravo de instrumento o exame do Tribunal é limitado ao acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. 2. O prazo para a contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (artigo 231, § 1º, do CPC). 3. Não havendo a efetiva citação de todos os réus, não deve ser decretada a revelia daquele que já foi citado e não apresentou defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-GO - AI: 50186245920238090105 GOIÂNIA, Relator: Des(a) . DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão que reconheceu a revelia, ante a intempestividade da apresentação da contestação – Pluralidade de réus – Prazo para contestação que se conta a partir da juntada do último mandado ou carta de citação aos autos – Aplicação do disposto no § 1º do art. 231 do CPC – Intempestividade da contestação afastada – Revelia inocorrente – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20778341620218260000 SP 2077834-16.2021.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Ademais, não procede o argumento do agravado de que o autor poderia desistir da ação em relação ao corréu não citado, pois enquanto não houver tal desistência formal nos autos, mediante petição específica e homologação judicial, o litisconsórcio passivo permanece inalterado, devendo-se observar rigorosamente a regra do art. 231, §1º, do CPC.

Por fim, cumpre salientar que a obediência às normas processuais não configura formalismo exacerbado, mas sim garantia de segurança jurídica e respeito aos princípios fundamentais do processo civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão do prazo para contestação até que seja efetivada a citação de todos os litisconsortes, inclusive do corréu EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, bem como após o aperfeiçoamento da citação de todos os réus ou formalização da desistência em relação ao corréu não citado, seja reaberto o prazo para contestação, em observância ao disposto no art. 231, §1º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025